Tribunal: TJSP
Processo: 2007638-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao segurado. Arguição de incompetência territorial. Aplicabilidade da legislação consumerista às ações da espécie, por sub-rogação – Requerente que pode optar pela propositura da demanda no foro de seu domicílio (artigo 101, inciso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao segurado. Arguição de incompetência territorial. Aplicabilidade da legislação consumerista às ações da espécie, por sub-rogação – Requerente que pode optar pela propositura da demanda no foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, da Lei 8.078/90), ou do domicílio do réu (artigo 46 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.